Tribunal: TJDFT
Processo: 0004255-40.2016.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. homicídio qualificado por motivo torpe e com recurso que tornou impossível a defesa da ofendida (artigo 121, § 2o, I e IV, c/c artigo 20, § 3o, e artigo 29, todos do Código Penal). preliminar. nulidade da interceptação telefônica. rejeição. RECURSO DA DEFESA. DELIMITAÇÃO DO RECURSO. TERMO DE APELAÇÃO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA DO JUIZ CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO VERIFICAÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. pena-base acima do patamar mínimo legal. consunção. porte ilegal de arma de fogo. inviável. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Consoante o disposto na Súmula no 713 do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular está vinculado aos fundamentos de sua interposição.
2. Rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada pela Defesa, porquanto a decisão que autorizou a interceptação telefônica, e as que a prorrogaram, foram devidamente fundamentadas, com destaque para a complexidade das investigações e impossibilidade de as provas serem produzidas por outros meios, a evidenciar que a medida era imprescindível para o completo esclarecimento dos fatos.
3. Não havendo irregularidade posterior a pronúncia, inviável o reconhecimento de nulidade, com base nos artigos 563 e 571 do Código de Processo Penal.
4. Se a sentença foi proferida com lastro na pronúncia e em conformidade com o julgamento dos jurados, estando em consonância com o disposto no artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal, não há falar-se em contrariedade à lei ou à decisão dos jurados.
5. Não se configura decisão manifestamente contrária às provas dos autos aquela em que o Conselho de Sentença, adotando a tese da acusação, decide com amparo nas provas coligidas aos autos, a evidenciar não ser a decisão teratológica, mas amparada no acervo probatório.
6. Inviável a incidência do princípio da consunção quando demonstrado nos autos que o réu cometeu o crime de porte ilegal de arma de fogo em momento pretérito ao crime de homicídio, de forma autônoma, a evidenciar que o crime pretérito não constituiu meio necessário para o crime contra a vida.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.